Tribunal: STF
Processo: ADI 449
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-29
Data de publicação: 1996-08-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
BANCO CENTRAL DO BRASIL: AUTARQUIA: REGIME JURÍDICO DO SEU PESSOAL.
Lei 8.112, de 1990, art. 251: INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - O Banco Central do Brasil é uma autarquia de direito
público, que exerce serviço público, desempenhando parcela do poder
de polícia da União, no setor financeiro. Aplicabilidade, ao seu
pessoal, por força do disposto no art. 39 da Constituição, do regime
jurídico da Lei 8.112, de 1990.
II. - As normas da Lei 4.595, de 1964, que dizem respeito
ao pessoal do Banco Central do Brasil, foram recebidas, pela CF/88,
como normas ordinárias e não como lei complementar. Inteligência do
disposto no art. 192, IV, da Constituição.
III. - O art. 251 da Lei 8.112, de 1990, é incompatível
com o art. 39 da Constituição Federal, pelo que é inconstitucional.
IV. - ADIn julgada procedente.